Tribunal: TJES
Processo: 0001350-59.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001350-59.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: MARCIA MACHADO GONCALVES
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – DEVER DE INFORMAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO – ÔNUS DA PROVA – ABUSIVIDADE
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.

2.
Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação e, considerando a inversão do ônus da prova, evidencia-se a violação do dever de lealdade e transparência e, portanto, a abusividade da contratação.

3.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0001350-59.2021.8.08.0011

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: MÁRCIA MACHADO GONÇALVES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a r. sentença de fls. 293/297, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
MÁRCIA MACHADO GONÇALVES,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar nulo, por abusividade, o contrato de cartão de crédito consignado nº 13465441 e declarou o encerramento do pacto celebrado tendo em vista o recebimento, pela instituição financeira, de toda a quantia objeto do mútuo.

Em suas razões, fls. 301/305, a instituição financeira recorrente aduz que as obrigações impostas à apelada decorrem da contratação voluntária por ela realizada, oportunidade em que teve ciência das características do cartão de crédito consignado.

Sustenta, nesse passo, que a autora utilizou-se do produto por ele fornecido, de modo que tinha ciência dos encargos e da necessidade de pagamento.

Intimada, a autora não ofertou contrarrazões (fl.308).

Nos limites do objeto da devolução, compreendo que a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) ficou, efetivamente, comprovada como sustenta a instituição financeira recorrente. Contudo, tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque a documentação juntada aos autos não indica que a consumidora foi claramente informada sobre o funcionamento do serviço pactuado, de modo a demonstrar a veracidade da tese autoral que indica ter sido colocada em clara situação de desvantagem exagerada.

Não é forçoso lembrar que a relação jurídica em análise está regida pelo Condigo de Defesa do Consumidor impondo à instituição financeira o dever de lealdade e de boa-fé.

Ademais, o CDC impõe que o fornecedor cumpra com o dever de lealdade, de modo a atuar no mercado de consumo com conduta clara e adequada acerca dos serviços fornecidos.

Importa observar, por oportuno, que dada a natureza da operação e o caráter excepcional dos juros aplicados, o pagamento mínimo acordado jamais permitiria a quitação do contrato firmado. Justamente porque, mensalmente, o saldo devedor estava sendo refinanciado e acrescido de encargos de financiamento do rotativo.

Vislumbro, assim, que, como o percentual que é abatido mensalmente, não é suficiente para reduzir o débito principal e, além disso, que o montante inicialmente contratado é mensalmente acrescido de encargos elevados, haverá, indeterminadamente, um saldo devedor a ser pago na próxima fatura, acarretando o refinanciamento sucessivo (e talvez eterno) deste débito. Dessa forma, a dívida só se eleva, o que, dentro da realidade financeira da contratante, acaba tornando impossível sua quitação.

Tais circunstâncias aliadas a evidente falta de informação coloca a consumidora em situação de excessiva desvantagem, o que impõe o reconhecimento da situação de vulnerabilidade a qual foi submetida.

Por entender oportuno, colaciono a jurisprudência oriunda dos tribunais pátrios no julgamento de casos análogos ao dos autos, senão vejamos:

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I. De início, não há de se falar em decadência (CDC, Art. 26), porquanto se trata de relação jurídica de trato sucessivo.
II. Efetiva realização de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421 e 422).
Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, Artigo 51, §1º, III). Precedente: 3ª Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n.946436, DJE: 17/06/2016. III. No presente caso, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), além de inviabilizar a precisa determinação de quando o saldo devedor será finalmente adimplido. lV. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Artigos 5º e 6º).

(TJDF; RInom 0702744-95.2018.8.07.0010; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 19/02/2019; DJDFTE 26/02/2019; Pág. 639) (grifei)

______________

4.
Muito embora regulamentado pelo Banco Central do Brasil, o cartão de crédito consignado passa a configurar prática onerosa ao consumidor (art. 51, IV, CDC) e vantagem excessiva para o fornecedor (art. 39, V, CDC) quando a instituição bancária, concomitantemente à contratação, disponibiliza valor ao contratante via "telesaque", transferindo para sua conta montante a título de verdadeiro mútuo consignado, mas fazendo incidir sobre o negócio juros do crédito rotativo, descontando em folha de pagamento somente o mínimo faturado e refinanciando o saldo devedor remanescente, com o acréscimo de encargos inerentes ao cartão de crédito, sabidamente muito mais onerosos que os do empréstimo consignado
.
5. Trata-se de modalidade contratual extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, já que por expressa imposição contratual o banco está autorizado a deduzir de sua folha de pagamento a quantia correspondente ao mínimo da fatura
. Todavia, abatidos os encargos de financiamento, o valor principal da dívida é mensalmente refinanciado e acrescido de juros exorbitantes e mesmo com os descontos realizados, com o passar do tempo, a dívida aumenta de forma vertiginosa. 6. Assim, no caso vertente, verifica-se que houve quebra do dever informacional pelo fornecedor do serviço, diante do que, sob tais condições, o negócio jurídico é considerado abusivo. 7. A toda evidência, o recorrido, apesar de desejar contratar empréstimo, foi induzido a assinar contrato de cartão de crédito. Assim, correta a sentença ao determinar a revisão do pacto firmado entre as partes, de maneira que seja recalculado o saldo devedor do contrato firmado pelo autor, com base nas taxas médias de mercado referentes ao empréstimo consignado, assegurando-se ao apelado a restituição em dobro, se apurada a ocorrência de pagamento a maior. (...) 11. No caso em apreço, a análise detalhada do contrato (000044) demonstra que o demandante assinou junto à instituição financeira "Termo de Adesão", que prevê a contratação simultânea de cláusulas relativas à contratação de empréstimo consignado com descontos em folha de pagamento e cartão de crédito consignado, com reserva de margem disponível. 12. Não há, percebe-se, qualquer previsão acerca do encerramento do contrato de mútuo, o que demonstra a intenção do banco réu, em evidente má-fé, de eternizar o débito contraído pelo demandante. E isso porque os descontos mensais previstos jamais seriam capazes de quitar o saldo devedor do empréstimo, pois a dívida estava predestinada a aumentar desenfreadamente, mês após mês, em face do acréscimo de encargos próprios de cartão de crédito, encerrando verdadeiro efeito cascata, o que demonstra de forma inequívoca a manifesta vantagem para a instituição financeira. 14. Não bastasse a dificuldade de compreensão pela parte hipossuficiente, não há dúvidas quanto à contratação abusiva e à absoluta falta de prestação de informações essenciais ao contratante, uma vez que a cláusula 10.12 da avença prevê que, "Ao assinar o presente documento, o(a) ADERENTE/TITULAR declara-se vinculado, em caráter irrevogável, irretratável e de forma incondicional, ao disposto no Regulamento de Utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BANCO BMG registrado perante o 3º oficial de registro de títulos e documentos e registro civil de pessoa jurídica da capital de São Paulo sob o nº 8905949 em 17.04.2015".15. Com efeito, a hipótese dos autos retrata verdadeira "venda casada", ante a confusa contratação de diversos produtos em uma mesma proposta de adesão, mas com as especificações apenas de um deles. Trata-se de prática expressamente vedada pelo CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (art. 39, inciso I) (...)

(TJRJ; APL 0008176-05.2018.8.19.0075; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 10/09/2020; Pág. 434) (grifei)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTORA, SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL, QUE PRETENDIA OBTER EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO RÉU.
Instituição que contratou o denominado cartão de crédito consignado. Plástico que permite um -saque autorizado-, mediante lançamento do valor total na fatura de cartão de crédito e consignação do pagamento mínimo da fatura. Valor principal que segue na fatura, com a incidência de encargos do crédito rotativo. (...). 1 - A informação clara e adequada sobre produtos e serviços é um dos direitos fundamentais assegurados no CDC, o qual exige que os contratos sejam redigidos de modo a permitir a compreensão, pelo consumidor, de seu sentido e alcance. Inteligência dos arts. 6º, III, 31 e 46 do CDC. 2 - Contrato firmado pela autora que não esclarece o serviço efetivamente contratado, não explica a forma de pagamento e não indica taxa de juros nem encargos.
3 - Instituição que efetuou descontos mensais em torno de R$300,00 nos vencimentos da autora, até ao menos fevereiro de 2014, correspondentes ao empréstimo de R$5.310,00, contraído ao final de 2009. Acumulação de medidas de proteção da credora, sem nenhuma contrapartida em benefício da consumidora. Excessiva onerosidade dos termos contratuais que decorre, em última análise, da violação do dever de informação. 4 - Notória hipossuficiência da consumidora. Falha na prestação do serviço e violação dos deveres de boa-fé objetiva e de informação que ensejam as obrigações de restituição em dobro dos encargos indevidamente cobrados. 5 - Recurso desprovido.

(TJRJ; APL 0017216-39.2014.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto; DORJ 09/11/2018; Pág. 359) (grifei)

Saliente-se, ainda, que, no caso dos autos, o MM. Juiz
a quo
inverteu o ônus da prova, de modo que caberia a instituição financeira comprovar que teria dado efetiva ciência de todo o conteúdo da contratação, de forma clara e adequada, ônus que não foi satisfeito com a mera juntada da documentação acostada nos autos que, como dito, não esclarecem os efetivos contornos do negócio jurídico.

Assim, correta a sentença que reconheceu a abusividade da contratação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGA
R
-LHE PROVIMENTO
.

Majoro em 2% os honorários recursais, mantendo a proporção de distribuição do ônus arbitrada na sentença.

É como voto.